Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-65.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000836-65.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), RITA MARIKELE CARDOSO - CPF: 017.186.721-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 032.905.931-93 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 032.905.931-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI - IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE A AUTORA/BENEFICIÁRIA -
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA -

EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO APELANTE DA LIDE.

1.
A saúde é direito fundamental garantido nos artigos 23, 196 e 198 da Constituição Federal
, configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.

2.
O Município não pode, contudo, ser responsabilizado judicialmente a fornecer tratamento de saúde a pessoa hipossuficiente que
resida fora dos seus limites territoriais, de modo que, residindo a Autora/paciente em
local diverso do Municipio/
Apelante, o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste é medida que se impõe
.

3.
Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara daquela Comarca nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, proposta por
ANGELA APARECIDA CARDOSO

representando a paciente

RITA MARIKELE CARDOSO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,
pela qual foram
julgados procedentes os pedidos da inicial, para condenar os entes públicos (Estadual e Municipal), na obrigação de providenciar a imediata internação da paciente em leito de UTI público ou particular, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde, além do seu transporte ao hospital em que for localizada vaga de UTI e retorno à sua residência após alta médica, confirmando a antecipação de tutela concedida e extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, o Município Apelante sustenta, nas razões de id.
153595846
:

-
em preliminar
, que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Autora/paciente é residente e domiciliada no Município de Comodoro, de onde foi apenas transferida para o Hospital Vale do Guaporé, localizado em Pontes e Lacerda, ficando internada na enfermaria;

-
no mérito
,
ainda que seja admitida a responsabilidade solidária entre os entes da federação quanto à prestação de serviços de saúde, tal responsabilidade deve ser observada de acordo com as atribuições específicas de cada membro, aplicando-se o entendimento do Tema 793/STF e dividindo-se as obrigações entre o Município e Estado, determinando que o ente municipal forneça somente o transporte e estadia para a paciente.

Por tais motivos, postula o reconhecimento da tese de ilegitimidade passiva,
devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito em relação ao Município de Pontes e Lacerda.

Subsidiariamente, que seja provida a presente apelação, para o fim de reformar a sentença de 1o grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento nos argumentos suscitados, especialmente quanto ao Tema 793 do STF, bem como a exclusão da multa diária e bloqueio de verbas públicas do município para cumprimento da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo e manutenção da sentença recorrida, sustentando a legitimidade do município de Pontes e Lacerda, solidariedade entre os entes públicos municipal e estadual
(id. 153595848).

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Antônio Borges Pereira emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, por entende-lo prejudicado, em decorrência das seguintes informações prestadas pelo ente estadual (id. 153594550):
“
Em que pese a determinação judicial, comunico que conforme contato telefônico (anexo) a paciente se encontrava internada no Hospital Santa Casa de Pontes e Lacerda e no dia 27 de fevereiro de 2022 foi transferida, via UTI móvel para a UTI do Hospital Municipal de Cuiabá-HMC. Em consulta ao SISREG, código de solicitação sob no 413123 955 com status da solicitação aprovada, consta informação da alta hospitalar no dia 14 de abril de 2022.”
(id. 162281693)

Recurso tempestivo (id. 153595847) e isento de preparo (id. 154788674), vindo-me os autos conclusos por redistribuição (id. 174818194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ilegitimidade

passiva

do

Município

de

Pontes

e

Lacerda

Egrégia Câmara:

O Município/Apelante argui sua

ilegitimidade passiva
,
ao fundamento de que a Autora/paciente reside no Município de Comodoro e que, diante da autonomia administrativa dos Municípios, a responsabilidade deve ser atribuída àquele Município, responsável, pois, pelos serviços prestados aos seus munícipes.

Ao que se infere dos autos, a Autora,
Rita Marikele Cardoso
, residente em Comodoro, foi transferida para o Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, com diagnóstico de “Pancreatite”, sendo ali realizado procedimento cirúrgico para a retirada de líquido da região abdominal e se encontrava internada no box de emergência/enfermaria daquele hospital, necessitando de acompanhamento em clínica cirúrgica com indicação de internação em leito de UTI, por ter recebido classificação de risco vermelho (grave), tal como se afere no id. 153595819.

Pois bem.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no seu artigo 23:

“Art. 23.
É competência comum

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)” (g.n.)

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Entretanto, n
o recurso interposto, o
Município de Pontes Lacerda
argumenta que,
no caso,
essa responsabilidade é do município onde se localiza o domicílio da paciente, qual seja, o de Comodoro
e, nesse sentido,
assiste razão ao Apelante
.

Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residam nos limites de suas fronteiras políticas, ou seja, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o da residência do postulante, da mesma forma que o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

Esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO DE SAÚDE - PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente
.” (TJMT - Apelação Cível n.o 1002473-63.2017.8.11.0001
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Alexandre Elias Filho
, julgado em 06/04/2021, publicado no DJe em 12/04/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO -
VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
”. (TJMT – AI n.o 10033685620198110000, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 20/05/2019) (g.n.)

No caso, conforme se observa no documento anexado à inicial,
a paciente é residente e domiciliada no Município de Comodoro (id. 153595819) e, a corroborar essa informação, consta também extrato do Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde - CADSUS em nome da paciente Rita Marikele Cardoso (id. 153595829).

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva “ad causam” do Município de Pontes e Lacerda para o cumprimento da obrigação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para a
colher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Pontes e
Lacerda, excluindo-o do polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023